Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744781-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALLEGRETTI ADVOGADOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória de ID 246980068 prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (2a VEF/DF), que, nos autos de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (processo no 0712880-60.2023.8.07.0016), decidiu que o cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “5. O título judicial exequendo (sentença prolatada nos autos dos embargos à execução fiscal (PJe 0747437-49.2018.8.07.0016) (ID 161378746 - Pág. 549/557), condenou o Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios nos seguintes termos: ‘(...) Em face da procedência do pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da Embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal, com sua consequente exclusão daquela lide, CONDENO o Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, respeitados os percentuais mínimos previstos na citada norma, e em atenção ao teor do Tema no 1.076 em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. (...)’ (ID 161378746 - Pág. 556)(grifos e negritos nossos) 6. Entendo que o título judicial é expresso ao condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e em consonância com o Tema no 1.076 do STJ. 7. A referência ao dispositivo legal e ao precedente repetitivo serviu de fundamentação para a fixação do percentual, não havendo determinação para que se proceda à aplicação do escalonamento. 8. Ao contrário, o comando sentencial é claro ao estabelecer, de forma objetiva, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 9. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à elaboração do cálculo dos honorários advocatícios considerando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.” (Decisão de ID 246980068, processo de origem no 0712880-60.2023.8.07.0016). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada, ao afastar a aplicação do escalonamento progressivo do art. 85, § 3o, do CPC, para fixar honorários em 10% (dez por cento) lineares sobre o valor da causa, viola o próprio título executivo judicial e o disposto no Código de Processo Civil. Sustenta que o título judicial formado nos Embargos à Execução Fiscal (Proc. n.o 0747437-49.2018.8.07.0016) condenou expressamente a Fazenda Pública ao pagamento de honorários “em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, respeitados os percentuais mínimos previstos na citada norma, e em atenção ao teor do Tema 1.076/STJ”, o que impõe a aplicação obrigatória das faixas percentuais progressivas. Assevera que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a progressividade e o escalonamento para a fixação de honorários em causas com a Fazenda Pública (art. 85, § 3o, do CPC), sendo a observância das faixas percentuais obrigatória, e não facultativa, especialmente em causas de elevado valor, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT. Pontua que a adoção de um percentual único de 10% (dez por cento) sobre todo o valor atualizado da causa, sendo este elevado, gera honorários excessivos e desproporcionais, o que afronta o princípio da razoabilidade e o art. 85, § 3o, do CPC, cuja finalidade é justamente evitar valores desproporcionais. Pondera que a probabilidade de provimento do recurso decorre da própria remissão expressa da sentença exequenda ao art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e da jurisprudência consolidada que exige o escalonamento. O periculum in mora se configura no risco de a manutenção da decisão implicar a imediata elaboração de cálculos e expedição de RPV ou precatório com valor manifestamente excessivo, causando dano grave e de difícil reparação ao erário e impacto orçamentário. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento para sustar a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial com base no percentual linear de 10% (dez por cento) e para impedir a expedição de RPV ou de precatório até o julgamento final. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada e assegurar que a apuração dos honorários advocatícios observe o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou à Contadoria Judicial o cálculo dos honorários advocatícios em favor do Exequente (Allegretti Advogados) com a aplicação do percentual fixo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, afastando, por entender que não houve tal determinação no título, o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 3o, do CPC. O recorrente defende o desacerto da decisão ao afastar o escalonamento, sustentando que a aplicação de um percentual linear de 10% (dez por cento) sobre todo o valor da causa viola o art. 85, § 3o, do CPC e o princípio da razoabilidade, gerando um excesso de execução, visto que o título executivo (sentença) expressamente remeteu ao escalonamento legal. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, o cerne da controvérsia reside na interpretação do título executivo judicial, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios "em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, respeitados os percentuais mínimos previstos na citada norma, e em atenção ao teor do Tema no 1.076 em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça". O art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, iniciando, a partir daí, as faixas escalonadas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, pacificou a obrigatoriedade da observância dos percentuais do § 3o do art. 85 do CPC em causas de valor elevado contra a Fazenda Pública, afastando a apreciação equitativa. No caso em apreço, é de ressaltar que o Juízo de origem, ao analisar o comando sentencial, interpretou que a referência ao art. 85, § 3o, do CPC serviu apenas como fundamentação jurídica para a fixação do percentual, e não como determinação para a aplicação do escalonamento. O Juízo a quo considerou que, ao fixar o percentual em 10%, o título judicial já contemplou a regra do escalonamento, uma vez que este percentual se situa no limite mínimo da primeira faixa do § 3o, I (10%), cumprindo a ressalva de que o valor fixado respeitaria os "percentuais mínimos previstos na citada norma". Ademais, se depreende dos argumentos apresentados pela parte Agravada que o percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor atualizado da causa é perfeitamente compatível e harmônico com o disposto pelo § 3o, do art. 85, pois não é inferior aos patamares mínimos exigidos. A decisão atacada, portanto, possui fundamento jurídico plausível, pois concluiu que o título executivo, de forma clara e objetiva, fixou o percentual de 10% (dez por cento) de forma única, sendo a menção ao § 3o, do art. 85, do CPC meramente elucidativa, de modo a demonstrar que o percentual arbitrado já respeitava os limites legais mínimos. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, impondo-se o indeferimento da liminar. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator